Tribunal: TJMT
Processo: 1006507-76.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006507-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CASSYRA LUCIA CORREA BARROS VUOLO - CPF: 432.657.901-34 (RECORRENTE), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1766-02 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES DEIXADO EM VEÍCULO – FURTO EM ESTACIONAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CUPOM FISCAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE COMPRAS NO ESTABELECIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a alegação de ocorrência do furto, não houve comprovação de que a promovente esteve realizando compras no estabelecimento, já que não juntou o cupom fiscal nos autos, sendo as provas produzidas insuficientes, não ensejando a responsabilização material e moral pretendidas.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não houve a juntada de provas suficientes para comprovar a ocorrência do furto em estacionamento disponibilizado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela autora, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença argumentando que não tomou o cuidado de guardar o comprovante da compra, até porque não imaginaria, até então, que necessitaria ingressar em juízo para pleitear o ressarcimento. Alega que procurou preposto da promovida e que registrou Boletim de Ocorrência, o que comprova a ocorrência do furto.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de pedido de indenização por dano moral e material decorrente de suposto furto de pertences do interior do veículo deixado em estacionamento durante o período de compra no estabelecimento comercial da parte promovida, ora Recorrida.

No caso, vejo que em que pese a promovente alegue na inicial a ocorrência do furto no dia 17.12.2017, não juntou o cupom fiscal para comprovar que esteve realizando compras no estabelecimento neste dia.

O próprio juiz, assim fundamentou na sentença:

No caso em comento, embora tenha a autora alegado que o furto de seus objetos pessoais tenha sido furtado no estacionamento do estabelecimento comercial da reclamada, evidente que deixou de ser comprovado, porquanto não há documento que comprove que no dia 17.12.2017 esteve no estabelecimento comercial, tampouco de que os bens mencionados na exordial estavam no interior do veículo.

Vale ressaltar, ainda, que tal afirmação poderia ter sido comprovada por meio de comprovante de compras ou ticket do estacionamento, vez que poderia se beneficiar com a juntada dos respectivos documentos.

Além disso, não pretendeu a designação de audiência de instrução e julgamento para corroborar as suas alegações.

Embora tenha apresentado Boletim de Ocorrência, releva mencionar que é insuficiente para comprovação de furto de seus pertences, vez que demandaria outros meios de provas, impondo, desse modo, a improcedência da ação.

Ainda que tenha informado que procurou a equipe de segurança, bem como que registrou o Boletim de Ocorrência n. 2016.105751 no mesmo dia, tais provas não são suficientes para comprovar a ocorrência do furto.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não tendo a promovente comprovado os elementos mínimos de seu direito, por meio da juntada do cupom fiscal informando que esteve realizando compras no estabelecimento, entendo que as provas produzidas são frágeis, não ensejando a responsabilização material e moral pretendidas.

Pelo exposto, entendo que o recurso da promovente deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021